Tribunal: TJDFT
Processo: 0743493-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DIREITO A SAÚDE DA MULHER. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. HISTERECTOMIA TOTAL. ENUNCIADO No 93 DA III JORNADA DE DIREITO À SAÚDE NO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto por CACILDA ALVES CORREIA BORGES, parte autora, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora procedimento cirúrgico de histerectomia total, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular no prazo de 10 dias. A sentença condenou o recorrido a realizar o procedimento cirúrgico, mas não determinou prazo para cumprimento. A recorrente pugna a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico vindicado, nos termos da prescrição médica. Ao final, requer seja julgado procedente o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal.

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 52650398). Ausentes contrarrazões.

III - O cerne da questão é a possibilidade ou não de fixação de prazo para realização da cirurgia já determinada na sentença.

IV - O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.

V - Na situação em exame a parte recorrente encontra-se em tratamento de possui diagnóstico de lemioma do útero e apresenta quadro de dor pélvica e metrorragia, necessitando realizar o procedimento cirúrgico CE – HISTERECTOMIA TOTAL, conforme documentos médicos acostados aos autos (IDs 52650387 e 52650386).

VI - Insta ainda destacar que o laudo médico informa que a recorrente possui problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais decorrente de sua situação clínica; que possui dor/desconforto habitualmente; informa a urgência do procedimento em razão da intensidade dos sintomas e limitação no uso de medicamentos hormonais; destaca o sofrimento físico em grau severo e incapacidade laboral em tempos de crise (ID 52650387).

VII - Ressalta-se ainda que a afetação da capacidade psicológica e física da autora contrapõe à garantia constitucional à dignidade. A ocorrência de metrorragia, como no caso dos autos, corrobora para o agravamento da qualidade de vida da mulher, ora recorrente.

VIII - Nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

IX - Destarte, encontrando-se comprovada a necessidade do procedimento determinado na sentença e reconhecendo que o pleito administrativo é de 22/05/2023, ou seja, nessa data com mais de 180 dias de espera, entende-se que é razoável a fixação de 30 dias para realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença. Precedentes: (Acórdão 1792892, 07321982920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

X - Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença em 30 (trinta), a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.